Tribunal: TJSP
Processo: 0000638-55.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Existência de diversas notícias indicando a prática de tráfico na residência do casal. Testemunha, amiga dos réus, afirma ser o casal conhecido como vendedores de drogas, já tendo adquirido entorpecentes diretamente. Outrossim, a genitora da acusada confirma o envolvimento da filha na empreitada ilícita, razão pela qual tomou

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Existência de diversas notícias indicando a prática de tráfico na residência do casal. Testemunha, amiga dos réus, afirma ser o casal conhecido como vendedores de drogas, já tendo adquirido entorpecentes diretamente. Outrossim, a genitora da acusada confirma o envolvimento da filha na empreitada ilícita, razão pela qual tomou para si a guarda dos netos. Inexistência de dúvidas quanto à responsabilidade penal de ambos. Condenação mantida.

Penas corretamente dosadas. Pena-base posta no mínimo legal. Pleito de incidência do privilégio. Inviabilidade. Circunstâncias concretas aptas a demonstrar a dedicação à atividade criminosa por, pelo menos, um ano. Pena definitiva em 5 anos de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo improvido.